Tribunal: TJMT
Processo: 1045996-63.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045996-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA - CPF: 502.478.751-04 (EMBARGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA - CPF: 273.029.378-77 (EMBARGADO), MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 62.413.877/0019-90 (EMBARGANTE), PAULO SOARES DE MORAIS - CPF: 304.868.528-65 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA – REJEITADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DA MULTA E RETENÇÃO DOS VALORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, por tratar-se de mesmo conglomerado econômico.

A autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Configurada a abusividade da multa cobrada, de rigor a sua adequação.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1045996-63.2021.8.11.0041

Embargante
:
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Embargado
: LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA e EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONSUMERISTA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA – REJEITADAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DA MULTA E RETENÇÃO DOS VALORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, por tratar-se de mesmo conglomerado econômico.

A autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Configurada a abusividade da multa cobrada, de rigor a sua adequação."

A embargante alega que o acórdão foi obscuro, na medida em que não dispõe de forma clara e precisa sobre o motivo de não

haver redistribuição do ônus

da

sucumbência,

dificultando

a compreensão do provimento jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado, a fim de redistribuir

proporcionalmente

a

sucumbência

entre

as

partes

ou

prestar

esclarecimentos

sobre

a

manutenção

do

ônus

da

sucumbência

integralmente

a

cargo

da

embargante, mesmo diante do acolhimento de seu pedido subsidiário para

autorizar a retenção de 50% dos valores pagos.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 160336689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1045996-63.2021.8.11.0041

Embargante
:
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Embargado
: LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA e EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão foi obscuro, na medida em que não dispõe de forma clara e precisa sobre o motivo de não

haver redistribuição do ônus

da

sucumbência,

dificultando

a compreensão do provimento jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado, a fim de redistribuir

proporcionalmente

a

sucumbência

entre

as

partes

ou

prestar

esclarecimentos

sobre

a

manutenção

do

ônus

da

sucumbência

integralmente

a

cargo

da

embargante, mesmo diante do acolhimento de seu pedido subsidiário para

autorizar a retenção de 50% dos valores pagos.

Pois bem. No caso, verificou-se que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, de modo que foi mantida a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“Assim, correta a sentença ao determinar a rescisão contratual, com a retenção de 50% dos valores pagos pelos autores, sendo que a empresa requerida deverá restituir, integralmente, as quantias pagas pelos demandantes após a rescisão.

Por fim, mantém-se a sentença, inclusive a distribuição da sucumbência porquanto a parte autora decaiu de parte mínima"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023